Tribunal: TJES
Processo: 5015186-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015186-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: FLAVIANE VICENTE SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE PARA HIPOSSUFICIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO EM CONFRONTO COM ACÓRDÃOS DO STF, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 932, IV, B, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]
estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

2. Além disso, restou assentado expressamente que
“[...]a decisão agravada também determinou, em atenção ao Tema nº 793, do e. STF, o direcionamento do “[...]cumprimento do fornecimento de consulta em neuropediatria, oftalmologia e a realização dos exames solicitados, além do fornecimento de terapia ocupacional ao Estado do Espírito Santo, não estando o Município de Cariacica dispensado da execução caso haja descumprimento. Por outro lado, direciono o cumprimento do fornecimento de consulta com fonoaudiólogo ao Município de Cariacica, não estando o Estado do Espírito Santo dispensado da execução do pleito caso haja descumprimento.”

3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5015186-76.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Cariacica/ES

Agravado: A.M.V.M., rep por Flaviane Vicente Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 6970104, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto pela Municipalidade recorrente, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com acórdão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.

Em seu arrazoado, em suma, o agravante basicamente renova os argumentos consignados nas razões do agravo de instrumento, ressaltando que
“[...]os procedimentos em questão são padronizados no SUS e de competência do Estado (Secretaria Estadual de Saúde)[...]”
, bem como que
“[...]a Suprema Corte reafirmou a solidariedade dos entes federados no âmbito do SUS, mas determinou que a autoridade judicial direcione o cumprimento da prestação ao ente competente no caso concreto[...]”
, pelo que requereu a reforma da decisão impugnada. (ID. 7271045)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 7511433).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 6970104, por meio da qual neguei provimento ao agravo de instrumento interposto pela Municipalidade recorrente, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC, nestes termos:

"[...]Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada pelo recorrido, concedeu
“[...]a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CARIACICA disponibilizem, solidariamente, a)acompanhamento médico com neuropediatra; b)acompanhamento multidisciplinar em especial de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional; c)avaliação por oftalmologista pediatra para realização de exame de mapeamento de retina sob narcose e exame refrativo sob narcose EM SEDAÇÃO, seja na rede pública ou privada, no prazo de 60 (sessenta) dias à criança ANTHONY MIGUEL VICENTE DE MOURA, sob pena de multa diária que fixo, com fulcro nos arts. 297, 519 e 537 do Código de Processo Civil, no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento em benefício do FIA.[...]
” (ID. 23038343, integrada pelo ato ID. 32457352)

O recurso se funda basicamente na alegação de que não há que se falar em responsabilização solidária, devendo o agravante ser retirado do polo passivo da demanda originária, ou o direcionamento da obrigação para o Estado do Espírito Santo. (ID. 6942696)

Fácil concluir, destas breves referências, que o apelo em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, IV, “b”, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com acórdão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.

Como se sabe, a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o RE 855178 RG/SE, sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73, o pretório excelso firmou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Logo, a constatação de que a decisão está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por fim, anoto que a decisão agravada também determinou, em atenção ao Tema nº 793, do e. STF, o direcionamento do
“[...]cumprimento do fornecimento de consulta em neuropediatria, oftalmologia e a realização dos exames solicitados, além do fornecimento de terapia ocupacional ao Estado do Espírito Santo, não estando o Município de Cariacica dispensado da execução caso haja descumprimento. Por outro lado, direciono o cumprimento do fornecimento de consulta com fonoaudiólogo ao Município de Cariacica, não estando o Estado do Espírito Santo dispensado da execução do pleito caso haja descumprimento.”

Revela-se, então, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade do agravo em apreço com a acórdão do STF, em julgamento de recursos repetitivos, o que basta ao desprovimento, por decisão monocrática, da pretensão recursal.

Assim, na forma preconizada pelo art. 932, IV, “b”, do CPC,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada.[...]" (fls. 125/126)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, já que, como consta da decisão unipessoal,
“[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Além disso, restou assentado expressamente que
“[...]a decisão agravada também determinou, em atenção ao Tema nº 793, do e. STF, o direcionamento do “[...]cumprimento do fornecimento de consulta em neuropediatria, oftalmologia e a realização dos exames solicitados, além do fornecimento de terapia ocupacional ao Estado do Espírito Santo, não estando o Município de Cariacica dispensado da execução caso haja descumprimento. Por outro lado, direciono o cumprimento do fornecimento de consulta com fonoaudiólogo ao Município de Cariacica, não estando o Estado do Espírito Santo dispensado da execução do pleito caso haja descumprimento.”

Assim, mantenho o entendimento consignado na decisão agravada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.